Tribunal: TJPA
Processo: 0805014-62.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805014-62.2023.8.14.0000

APELANTE: EDMIEL DA SILVA ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA MANIFESTAÇÃO E EMENDA. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º, 10, 321, do CPC. NULIDADE. DECISÃO SURPRESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu a ação ordinária, sem resolução do mérito, sob o fundamento litispendência;

2. É equivocada a extinção da demanda sem que antes seja oportunizada a parte interessada a possibilidade de esclarecimento e ou emenda à inicial, caracterizando assim violação aos artigos 4º e 10, do CPC;

3. Em nome do princípio da primazia do mérito e do princípio da vedação às decisões surpresa, impõem-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para seu regular processamento, oportunizando ao demandante manifestar-se e emendar a inicial para regularizar o polo ativo;

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 28/08/2023 a 04/09/2023, à unanimidade,
em conhecer
dar provimento à apelação
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para que o juízo
a quo
oportunize a parte autora manifestar-se sobre a ocorrência de litispendência e proceda com a emenda da inicial no prazo legal para o regular prosseguimento do feito.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
EDMIEL DA SILVA ALEMEIRA
(Id. 13403283) contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento litispendência entre os presentes autos e o processo nº 0800214-71.2020.814.0072.

Nas razões recursais, o apelante pugna pela reforma da sentença para reconhecer o erro material na juntada de petição inicial de pessoa diversa. Para tanto, afirma, em síntese, que a peça exordial se encontra instruída com documentos pessoais constantes do Ids 179958848, 179958849, 179958847.

Narra que ocorreu um erro na hora do protocolo da inicial, em cadastrar o demandante e não anexar corretamente a sua inicial e alguns documentos.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, por não ter sido oportunizado emendar a inicial.

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 13403289).

Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para anular a sentença, devolver os autos à instância de origem, para que seja proferido novo julgamento, tendo como autor o Sr. Edmiel da Silva Almeida (Id. 13589314).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por EDMIEL DA SILVA ALEMEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento litispendência entre os presentes autos e o processo nº 0800214-71.2020.814.0072.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“Trata-se de ação ordinária ajuizada por CLARICE SANTOS DA ROCHA em face do MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, ambos qualificados nos autos.

Conforme a inicial, a requerente é integrante do quadro efetivo dos professores do município. Discorre que o plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores da educação pública municipal era regido pela Lei nº 377/2010, posteriormente revogada pela Lei Complementar 001/2015.

Ocorre, todavia, que, com advento da Lei revogadora, foi suprimido o adicional de regência de classe e adicionais de titulação dos servidores.

Por conta disso, teve significativo decesso remuneratório, razão pela qual postulou a procedência dos pleitos contidos na exordial para condenar o réu ao pagamento da complementação da remuneração ao patamar anterior, mercê da regra da irredutibilidade de vencimentos, pagando ainda os valores retroativos, bem como a fazer os pagamentos dos meses subsequentes de forma regular.

A inicial veio instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Contestação no id 20318781.

Réplica no id 23061120.

Relatado.
Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando cuidadosamente os autos, verifico que a parte autora reproduz os mesmos pedidos e causa de pedir de ação anteriormente proposta e que ainda está tramitando sob o número 0800214-71.2020.8.14.0072.

Com efeito, conquanto tenha sido cadastrado no sistema de autos eletrônicos pessoa qualificada como EDMIEL DA SILVA ALMEIDA, percebe-se que na verdade a inicial se refere a
CLARICE SANTOS DA ROCHA
, conforme se deflui da qualificação constante na referida peça técnica, bem como é o que se extrai da causa de pedir, do pedido e dos documentos acostados, embora entre eles também constem documentos daquele.

Tem-se,
in casu
, fenômeno típico de litigância de massa. Isso porque esta vara única conta com mais de cem processos de servidores públicos em face da municipalidade, todos patrocinados pelo mesmo grupo de advogados. Em casos tais, é comum esse tipo de equívoco por parte dos causídicos.

Diante disso, tenho por irrelevante a parte cadastrada no sistema eletrônico, de modo que deve prevalecer aquela constante na inicial, mesmo porque aqueloutra não se encontra qualificada nos autos e nem se sabe a pretensão que eventualmente teria em face do requerido.

Assentadas essas premissas, verifico, como dito anteriormente, a litispendência entre demandas ajuizadas pela parte autora.

Nesse sentido, segundo a inteligência do artigo 337, §§ 1º e 2º do CPC, verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Vale salientar, quando presente, a litispendência constitui pressuposto processual negativo que obsta o desenvolvimento do processo.

Na espécie, ambas as demandas possuem as mesmas partes, ou seja, tem como requerente a Sra. CLARICE SANTOS DA ROCHA e como requerido, o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, a mesma causa de pedir (supressão do pagamento do adicional de regência de classe e dos adicionais de graduação e especialização, bem como ausência de pagamento de valores atrasados) e pedido (condenação ao pagamento dos valores em atraso e obrigação de realizar os pagamentos posteriores de forma regular).

O critério que estabelece a prevalência das ações idênticas deve perpassar pela análise da prevenção, que se opera com o protocolo da petição inicial (artigo 312 c/c 59 do CPC).

A ação nº 0800214-71.2020.8.14.0072 foi registrada neste Juízo no dia 28 junho de 2020, às 18h20min, precedendo, portanto, a distribuição destes autos, registrados no mesmo dia, porém às 19h11min.

Assim, uma vez caracterizada a litispendência, de rigor a extinção do processo referente à ação que foi reproposta.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, considerando a caracterização de litispendência entre os presentes autos e os autos nº 0800214-71.2020.8.14.0072,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários ao advogado da arte contrária no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

Tratando-se de beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o requerido demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

Proceda-se às baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Serve cópia da presente como MANDADO DE INTIMAÇÃO e OFÍCIO nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. N.º11/2009 daquele órgão correicional.”

Pela leitura dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
extinguiu o processo por litispendência, sem oportunizar ao demandante a manifestar-se sobre a litispendência e apresentação de emenda à inicial.

Por seu turno, os artigos 9º, 10º, 321 do CPC, assim dispõem:

“
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701. (Grifo nosso)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. (Grifo nosso).

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
. (Grifo nosso).

Com efeito, para concretização do princípio da primazia do julgamento do mérito, hoje tipificado no art. 4º do CPC, deverá o julgador, em conjunto com os demais sujeitos do processo (art. 6º), atuar para impedir, ao máximo, o encerramento prematuro da lide, o que não ocorreu no caso, visto que a ação foi extinta por litispendência, por ter sido protocolizado petição inicial equivocada, inobstante ter sido cadastrado no PJE o demandante correto e assim reconhecido na sentença, vejamos:

(...)

“Tem-se,
in casu
, fenômeno típico de litigância de massa. Isso porque esta vara única conta com mais de cem processos de servidores públicos em face da municipalidade, todos patrocinados pelo mesmo grupo de advogados. Em casos tais, é comum esse tipo de equívoco por parte dos causídicos.

Diante disso, tenho por irrelevante a parte cadastrada no sistema eletrônico, de modo que deve prevalecer aquela constante na inicial, mesmo porque aqueloutra não se encontra qualificada nos autos e nem se sabe a pretensão que eventualmente teria em face do requerido.”

Observa-se que, antes de decidir pela litispendência, o juiz deveria oportunizar à parte autora manifestar-se sobre a sua ocorrência ou não. Tal providência decorre das normas fundamentais do processo, notadamente no que se refere à vedação ao efeito surpresa (art. 10) e à promoção do contraditório substancial.

Considerando a inobservância dos dispositivos acima transcritos, a sentença deve ser anulada, sendo evidente o prejuízo processual do apelante. Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA INTERESSADA PARA ESCLARECER SOBRE POSSIBILIDADE DE LITISPENDÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO
. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
.
SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.
I. Trata-se de apelação cível interposta por JOSEFA VALDENEIDE BEZERRA DA SILVA em face de sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Icó/CE, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em desfavor de ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. A demanda foi julgada extinta sem resolução de mérito em face de suposta litispendência com o processo nº 0047254-89.2016.8.06.0090. No entanto, o recorrente alega que existe diferença entre as causas de pedir de ambas as ações, que afirma serem originárias de contratos distintos, e com débitos diversos. II. Decisão prematura de extinção da lide, sem julgamento do mérito, por suposta ocorrência de litispendência. III . É equivocada a extinção da demanda sem que antes seja oportunizada à parte interessada a possibilidade de esclarecer sobre a possibilidade de identificação de demanda atingida por litispendência, caracterizando assim violação das disposições contidas nos artigos 4º e 10, ambos do Código de Processo Civil - princípio da primazia do julgamento de mérito e princípio da vedação às decisões surpresa pelo que se impõe a anulação da decisão recorrida. Precedentes. IV.Nulidade suscitada de ofício. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para regular processamento. (TJ-CE - APL: 00472626620168060090 CE 0047262-66.2016.8.06.0090, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 25/06/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE - NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ARTIGO 330, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Deve ser reformada a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando-se o retorno dos autos à origem para o normal prosseguimento do feito, eis que ausentes as causas para tanto de que trata o artigo 330, do Código de Processo Civil, além de ter afrontado o princípio do contraditório, eis que não intimada a parte autora para se manifestar previamente, conforme preceituam os arts. 9º e 10 do CPC. (TJ-MS - APL: 08007789220188120034 MS 0800778-92.2018.8.12.0034,Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 27/03/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2019)

Pelo exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para que o Juízo
a quo
oportunize a parte autora manifestar-se sobre a ocorrência de litispendência e proceda com a emenda da inicial no prazo legal para o regular prosseguimento do feito.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 28 de agosto de 2023.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/09/2023